Tribunal: TJSP
Processo: 0009046-93.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada – Decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação da ora embargada – Embargante que não interpôs apelação - Sentença de primeiro grau que não arbitrou honorários em favor da ora embargante – Majoração de honorários indevida - Fixação de honorários em segundo grau sem amparo legal -

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada – Decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação da ora embargada – Embargante que não interpôs apelação - Sentença de primeiro grau que não arbitrou honorários em favor da ora embargante – Majoração de honorários indevida - Fixação de honorários em segundo grau sem amparo legal - Pretensão de modificação do julgado - Natureza infringente dos embargos - Impossibilidade - Prequestionamento - Desnecessidade de enumeração dos artigos da Constituição Federal ou da lei que teriam ou não sido aplicados - Decisão embargada suficientemente fundamentada.

Embargos declaratórios rejeitados.